Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ARTIGO 23, I, DA LEI No 8.245/91. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE LOCADOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO. ART. 119 DO CPC. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEI DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE QUE O LOCADOR SEJA EXCLUSIVAMENTE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento dos aluguéis e dos demais encargos da locação, no prazo pactuado, é uma obrigação do locatário (art. 23, I, da Lei 8.245/91). Logo, inadimplidas as mensalidades locatícias, cabe a este arcar com o respectivo pagamento, recaindo-lhe, ainda, o ônus de comprovar o adimplemento de sua obrigação.
2. Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". A intervenção de terceiro interessado em determinada lide, na forma da assistência, depende da verificação de interesse jurídico, que consiste na existência de relação jurídica entre o assistente e o assistido.
3. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o promissário comprador pode exercer os poderes inerentes à propriedade, enquanto não houver eventual rescisão contratual.
4. Desnecessária a intervenção em ação de despejo do credor fiduciário, uma vez que a relação jurídica entre o locador (promissário comprador do imóvel) e o locatário está fundamentada em contrato de locação, sem qualquer relação com a instituição financeira.
5. A análise da ação de despejo por falta de pagamento está circunscrita ao exame sobre a existência da relação jurídica locatícia e o efetivo inadimplemento apontado, sendo desnecessária a prova da propriedade do imóvel pelo locador e/ou inviável qualquer discussão acerca do título de propriedade, porquanto irrelevante ao direito de retomada do bem pelo locador.
6. Demonstrado o inadimplemento quanto às obrigações locatícias pactuadas e elidida a alegada necessidade de intervenção de terceiros na ação de despejo fundada em contrato de locação, deve-se render homenagem à força obrigatória do contrato entabulado (pacta sunt servanda), mostrando-se legítima a rescisão contratual, com o consequente despejo do locatário e sua condenação ao pagamento das despesas locatícias e demais encargos derivados da mora.
7. Apelação conhecida e desprovida.